Tribunal: TJMT
Processo: 1026265-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026265-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JOSE LUIS ANDERSON CARNEIRO - CPF: 293.301.901-97 (PACIENTE), Juízo 8a Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (IMPETRANTE), LUANA APARECIDA DA SILVA registrado(a) civilmente como WILLIAN APARECIDA DA SILVA - CPF: 029.361.291-92 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E DANO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA E PANDEMIDA DE COVID-19 - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - REITERAÇÃO DELITIVA - CRIMES PASSÍVEIS DE FIANÇA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CABIMENTO - PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE - VALORAÇÃO - QUANTIDADE DA PENA - SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE - PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS - FIXAÇÃO DE FIANÇA NO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

Os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado
” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Se o paciente tem endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita, e a pena máxima mostra-se superior a 4 (quatro) anos, o valor da fiança pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Sopesadas a renda mensal, o patrimônio do paciente e sua representação por advogado particular, afigura-se proporcional a fixação de fiança

no mínimo legal, isto é
,
em 10 (dez) salários mínimos, correspondente a R$10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS
CORPUS No 1026265-44.2020.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S):

DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR E OUTRO

PACIENTE (S):

JOSÉ LUIS ANDERSON CARNEIRO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ LUIS ANDERSON CARNEIRO contra ato comissivo do Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1006120-35.2020.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de importunação sexual, lesão corporal, injúria e dano - art. 215-A, art. 129, caput, art. 140, § 3o e art. 163, caput, todos do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui residência fixa e ocupação lícita; 3) o paciente se enquadra no grupo de risco da pandemia de COVID-19, pois “
possui 59 (cinquenta e nove) anos de idade e ainda é portador de diabetes
”, a autorizar sua soltura com base na Recomendação no 62/2020 do CNJ.

Requerem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “
mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso
” (ID 70028450), com documentos (IDs 70028452/70028456).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais)
(ID 70675985).

O Juízo singular prestou informações (ID 72835464).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela extinção do processo, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA RACIAL, DANO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (Artigos 129, 140, § 3o, 163 e 215-A, todos do Código Penal) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – LIMINAR CONCEDIDA, COM SOLTURA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. Decisão superveniente nos autos de origem, com a soltura do paciente, após comprovação de pagamento do valor arbitrado a título de fiança. Perda do objeto. Parecer pela extinção do processo”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 76010495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 70675985), fora outorgada liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente contra a vítima Luana Aparecida da Silva, registrada(o) civilmente como Willian Aparecida da Silva [‘passou a importuná-la passando as mãos em seu corpo e tentando acariciar seus seios [...] desferiu diversos golpes com uma garrafa de vidro em sua cabeça, empurrou-a fazendo cair no chão, arrastou-a pelos cabelos e lhe deu vários socos em sua cabeça’]; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação definitiva por perturbação da tranquilidade, violação de domicílio e ameaça no ambiente doméstico a 2 (dois) meses de detenção, transitada em julgado em 6.8.2018 (SEEU N.U 2000306-59.2019.811.0042).

Todavia, os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual ‘funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado’ (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

No caso, o paciente tem endereço certo no distrito da culpa [Rua 8 de Janeiro, no 210, Bairro Jardim Leblon I, em Cuiabá/MT], exerce ocupação lícita [‘técnico em química’], além de ser ‘Sócio-Empreendedor na Empresa Prolux Indústria Química Ltda.’ (ID 70028450).

Por sua vez, os critérios objetivos e subjetivos [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos e situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima de um dos crimes imputados ao paciente (importunação sexual - CPP, art. 215-A) é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor deve ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Sopesados a renda mensal declarada [R$ 5.000,00 (cinco mil reais)], o patrimônio do paciente [casa própria no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)] e sua representação por advogado particular, afigura-se proporcional a fixação de fiança no mínimo legal, isto é, em 10 (dez) salários mínimos, correspondente a R$10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais), segundo entendimento do c. STJ (RHC 46.162/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.5.2014).”

A fiança foi recolhida em
18.12.2020
e expedido o alvará de soltura.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para tornar definitiva a outorga de liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021